Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CESSÃO COM ÔNUS TOTAIS AO CESSIONÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO USUFRUIDA. DIREITO PREVISTO EM AMBAS AS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS. DIREITO A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO USUFRUÍDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia em questão consiste em saber se a parte autora tem direito à conversão da licença-prêmio por assiduidade em pecúnia, relativo à aquisição do último quinquênio não usufruído, em razão da aposentadoria por tempo de serviço, sendo ela servidora vinculada à Fundação Ezequiel Dias do Estado de Minas Gerais.
2. Verifica-se que a parte autora laborou na Secretaria de Estado de Saúde, em torno de 25 (vinte e cinco) anos, no período de 1992 a 2017, tendo usufruído da licença prêmio, por quatro períodos.
3. Registra-se que tanto o Estado de Minas Gerais quanto o Distrito Federal têm previsão de pagamento da licença prêmio para os servidores nomeados em 1992. Assim, tal previsão deve ser aplicada ao caso da parte autora, isso por ser de direito e para não configurar o enriquecimento ilícito do Distrito Federal, que se valeu da prestação de serviços da servidora, além do fato de ter responsabilidade pelo pagamento do seu vencimento. Precedente: ARE72100: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.
4. Nos termos do art. 142 da Lei 840/2011, os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia quando o servidor se aposentar.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.